Tribunal: TJBA
Processo: 8026585-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026585-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MONTENES DO CARMO SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR IMPETRADO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO. DIREITO SUBJETIVO DO CUSTODIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI DO DELITO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO A QUO REALIZE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DENEGANDO-SE A ORDEM NOS DEMAIS TERMOS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente há aproximadamente seis meses pela prática de tentativa de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo para realização de audiência de custódia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a não realização de audiência de custódia configura irregularidade que deve ser sanada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da manutenção da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A audiência de custódia constitui procedimento obrigatório para todas as modalidades de prisão, tratando-se de direito subjetivo da pessoa detida, devendo ser conduzida pela autoridade competente mesmo quando não torna automaticamente ilegal a prisão. 4. A prisão preventiva permanece justificada pela garantia da ordem pública, considerando a extrema gravidade do delito - tentativa de homicídio qualificado - e os robustos indícios de autoria demonstrados nos autos. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública quando se trata de crime de alta potencialidade lesiva contra a vida humana. 6. A as eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, ainda que tivessem sido demonstradas, o que não ocorreu no caso, não autorizariam, de per si, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e parcialmente concedido apenas para determinar a realização de audiência de custódia, denegando-se a ordem nos demais termos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026585-64.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Prado/BA, tendo como impetrante o bel. ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR e como paciente, MONTENES DO CARMO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, apenas para determinar que o Juízo a quo proceda à realização de audiência de custódia nos autos de origem. Salvador, .